Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO EM PARCELAS MENSAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título executivo extrajudicial, extinguiu o processo com fundamento nos arts. 485, VI e 924, I, do CPC, ao entender que a penhora de parte do salário da executada em 89 parcelas teria acarretado a perda superveniente do interesse de agir da exequente. O juízo de origem determinou, ainda, a inexistência de condenação em honorários advocatícios e condenou a executada ao pagamento das custas processuais. A exequente requer a reforma da sentença, sustentando que o caso exige a suspensão do processo até a quitação integral da dívida (art. 922 do CPC), bem como a manutenção dos honorários advocatícios previamente fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir é aplicável diante da penhora de parte do salário da executada em múltiplas parcelas; e (ii) definir se é cabível a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, com base no art. 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir da exequente persiste enquanto não houver o cumprimento integral da obrigação, sendo necessário acompanhar os descontos mensais para assegurar que não ocorram falhas ou interrupções no curso da execução, bem como preservar a possibilidade de busca por outros bens penhoráveis que possam otimizar o tempo de satisfação do crédito.
4. O art. 922 do CPC aplica-se por analogia à execução de título extrajudicial com penhora parcelada, permitindo a suspensão do processo até a quitação integral do débito.
5. O prazo de suspensão do processo pode exceder 6 meses, conforme o tempo necessário ao cumprimento das parcelas de penhora, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A reversão da sentença de extinção do processo prejudica a análise sobre a ausência de condenação em honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 924, I; 922; 313, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente indicados no caso analisado.
(lp)